Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL. FRATURA EXTERNA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. IMPEDIDO DE TRABALHAR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. DANO ESTÉTICO. VERIFICADO.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. O artigo 489 do Código de Processo Civil dispõe sobre os elementos essenciais da sentença, estabelecendo, em seu § 1o, as circunstâncias em que não se considera fundamentada uma decisão judicial. 2.1. No caso concreto, o juiz sentenciante abordou a controvérsia vertida nos autos de forma exaustiva, indicando, ponto a ponto, os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar a parcial procedência dos pedidos iniciais, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A teoria da tríplice identidade, nos termos do que estabelecem a doutrina e a jurisprudência, exige que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar de nova ação, ainda que consideravelmente parecida com aquela que já foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material. 3.1. Não há que se falar em resolução da ação em razão da coisa julgada, tendo em vista que as partes dos processos em cotejo são distintas, não se verificando, portanto, a tríplice identidade exigida para a verificação da identidade de ações.
4. O autor comprovou ter sido vítima de acidente de trânsito, tendo experimentado consequentes dores e lesões que o afastaram das atividades laborais por considerável período, causando-lhe, certamente, desequilíbrio de ordem financeira, por ser empregado autônomo, o que é capaz de gerar angústia que foge ao mero dissabor. 4.1. Tal fato, agregado aos demais sentimentos negativos presumivelmente decorrentes de um acidente automobilístico, mostra-se suficiente para caracterizar danos de ordem moral passíveis de indenização, de modo que deve ser afastada a alegação da apelante no sentido de que o acidente sofrido foi capaz de gerar, tão somente, mero aborrecimento ao autor.
5. Os danos moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas, razão pela qual admite-se a cumulação, consoante disposto na Súmula n. 387 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. O dano estético enseja reparação pecuniária, desde que a lesão tenha caráter duradouro ou permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem ou a funcionalidade. 5.2. No caso em apreço, as fotografias demonstram a alteração corporal visual no autor causada pelo acidente de trânsito, que o lesionou de forma permanente, comprometendo, assim, a sua aparência física.
6. Do fato de não haver identidade de ações, não se pode inferir que o autor possa ser duplamente indenizado pelo mesmo dano, tendo em vista que os responsáveis não podem pagar duas indenizações pelo mesmo fato, isto é, por um mesmo dano causado a uma só pessoa. 6.1. Com o pagamento da indenização a que ora é condenada a apelante, o valor deverá ser abatido daquela quantia perseguida pela vítima, ora apelado, nos autos do processo ajuizado em face do condutor do veículo automotor.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.